Tribunal: TJBA
Processo: 8003932-34.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8003932-34.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: LUCAS GABRIEL VARGAS PINTO e outros Advogado(s): CLEITON CRISTIANO MENESES PINHEIRO IMPETRADO: JUIZ DA VARA CRIME DA COMARCA DE BOM JESUS DA LAPA - BA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE NULIDADES DO FLAGRANTE. CADEIA DE CUSTÓDIA E AUSÊNCIA DE LAUDO DEFINITIVO. MATÉRIAS QUE EXIGEM DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO NA VIA ESTREITA DO WRIT. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DA PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRANDE QUANTIDADE E VARIEDADE DE ENTORPECENTES E MUNIÇÕES. TENTATIVA DE FUGA. PRISÃO DOMICILIAR POSTERIORMENTE CONCEDIDA POR DOENÇA GRAVE. ORDEM DENEGADA. PEDIDO SUBSIDIÁRIO PREJUDICADO. I. CASO EM EXAME Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de paciente preso em flagrante no dia 20.01.2026, na localidade denominada “Salinas”, no Município de Bom Jesus da Lapa/BA, após abordagem policial motivada por denúncia anônima de tráfico de drogas. A prisão em flagrante foi convertida em prisão preventiva pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Bom Jesus da Lapa/BA, para garantia da ordem pública, em razão da apreensão de grande quantidade e variedade de entorpecentes, bem como munições, além de indícios de associação para o tráfico. A defesa sustenta nulidades no flagrante por ausência de individualização da conduta, suposta quebra da cadeia de custódia, inexistência de laudo toxicológico definitivo e ausência de exame de corpo de delito, pleiteando o relaxamento da prisão ou a revogação da preventiva, com aplicação de medidas cautelares diversas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir se as alegações de quebra da cadeia de custódia e ausência de prova definitiva da materialidade podem ser examinadas em sede de habeas corpus; (ii) estabelecer se eventuais irregularidades na prisão em flagrante seriam aptas a invalidar a prisão preventiva posteriormente decretada; e (iii) determinar se estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva previstos nos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal. III. RAZÕES DE DECIDIR O habeas corpus possui cognição limitada e não admite dilação probatória, razão pela qual alegações de quebra da cadeia de custódia e de ausência de prova definitiva da materialidade delitiva exigem exame aprofundado de fatos e provas, inviável na via estreita do writ. A conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva constitui novo título jurídico apto a justificar a custódia cautelar, superando eventuais irregularidades do flagrante. O laudo de constatação preliminar subscrito por perito oficial é suficiente, nesta fase processual, para demonstrar a materialidade do delito de tráfico de drogas, sendo o laudo toxicológico definitivo prova meramente confirmatória. O exame de corpo de delito foi realizado, tendo sido constatadas lesões compatíveis com contenção, sem registro de excessos, com remessa de cópia dos autos à Corregedoria da Polícia Militar para apuração de eventuais irregularidades. A prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada em elementos concretos dos autos, notadamente a apreensão de grande quantidade e diversidade de entorpecentes (cocaína, crack e maconha), a presença de munições, os indícios de associação para o tráfico e a tentativa de fuga do veículo em que se encontrava o paciente ao avistar a polícia, circunstâncias que evidenciam o fumus commissi delicti e o periculum libertatis. Condições pessoais favoráveis não impedem a decretação da prisão preventiva quando presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. O pedido subsidiário de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas resta prejudicado, diante da concessão superveniente de prisão domiciliar ao paciente em razão de doença grave incompatível com o encarceramento. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Habeas corpus parcialmente conhecido e, na parte conhecida, ordem denegada, prejudicado o pedido subsidiário. Tese de julgamento: Alegações de quebra da cadeia de custódia e ausência de prova definitiva da materialidade delitiva demandam dilação probatória e não podem ser examinadas em sede de habeas corpus. A conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva constitui novo título jurídico apto a superar eventuais irregularidades do flagrante. O laudo de constatação preliminar elaborado por perito oficial é suficiente para demonstrar a materialidade do delito de tráfico de drogas nesta fase processual. A apreensão de grande quantidade e variedade de entorpecentes, associada à presença de munições e à tentativa de fuga do investigado, constitui fundamentação concreta idônea para a decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública. A concessão superveniente de prisão domiciliar prejudica o pedido subsidiário de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXVIII; CPP, arts. 282, 302, 310, II, 311, 312, 313 e 319; CPP, arts. 158-A e seguintes; Lei nº 11.343/2006, arts. 33 e 35. Jurisprudência relevante citada: STJ, RHC 91.748/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, j. 07.06.2018, DJe 20.06.2018; STJ, HC 464.760/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, 6ª Turma, j. 23.04.2019, DJe 30.04.2019; STJ, RHC 86.646/RS, Rel. Min. Nefi Cordeiro, 6ª Turma, j. 26.09.2017, DJe 04.10.2017; STJ, REsp 2.012.902/MT, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6ª Turma, j. 06.05.2025, DJEN 09.05.2025; STJ, AgRg no HC 691.258/RS, Rel. Min. Laurita Vaz, 6ª Turma, j. 21.09.2021, DJe 06.10.2021; STJ, HC 578.196/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6ª Turma, j. 06.10.2020, DJe 17.12.2020; TJ-BA, HC nº 8030105-32.2025.8.05.0000, Rel. Desª Inez Maria Brito Santos Miranda, 2ª Câmara Criminal – 2ª Turma, pub. 04.07.2025; TJ-BA, HC nº 8012716-68.2024.8.05.0000, Rel. Desª Ivone Ribeiro Gonçalves Bessa Ramos, pub. 04.04.2024; TJ-BA, HC nº 8041312-67.2021.8.05.0000, Rel. Des. Abelardo Paulo da Matta Neto, pub. 16.02.2022. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8003932-34.2026.8.05.0000, em que figuram como apelante LUCAS GABRIEL VARGAS PINTO e outros e como apelada JUIZ DA VARA CRIME DA COMARCA DE BOM JESUS DA LAPA - BA. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Criminal 1ª Turma do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER PARCIALMENTE do Habeas Corpus e, na parte conhecida, DENEGAR A ORDEM, JULGANDO PREJUDICADO DO PEDIDO SUBSIDIÁRIO, nos termos do voto do relator.